Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708167-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDILA PETRA SANTANA LEITE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato. Em suas razões, a agravante requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade judiciária. Afirma que não se encontra em mora com o agravado, sendo, portanto, ilegal a busca e apreensão. Alega que desconhece o contrato informado na notificação enviada para o seu endereço, razão pela qual acreditou tratar-se de uma tentativa de golpe. Argumenta que a notificação sem a indicação correta do contrato viola o dever de informação descrito no art. 6o, inciso III do Código de Defesa do consumidor. Assevera que, não tendo o agravado comprovado a mora do devedor, deve ser revogada a liminar e extinto o processo sem resolução do mérito. Requer seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a imediata devolução e reintegração do bem à agravante, bem como que o agravado seja impedido de levar o veículo à leilão e seja dada baixa da restrição no RENAJUD. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Por meio do despacho de ID no 56526279, este relator intimou a agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária. Na petição de ID no 56578556, a agravante desistiu do pedido de gratuidade e apresentou guia de recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o periculum in mora, uma vez que já foi cumprida a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, o ponto central da presente demanda cinge-se em averiguar se a consolidação da mora do agravante restou comprovada. Como se sabe, a comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei no 911/69. Segundo o § 2o, do art. 2o, do referido diploma legal, a mora "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". E, in casu, ao que tudo indica, a notificação extrajudicial que foi enviada pelo agravado para comprovar a mora faz referência ao contrato no 20038147888, e não à cédula de crédito bancário no 533549086 (ID no 56409820), ou ao seu aditivo de no 597083290. Ora, a notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. Assim, prima facie, os fatos estão a indicar que a notificação extrajudicial não preenche os requisitos legais para constituir o agravante em mora, tendo em vista que a indicação de contrato diverso impossibilita a individualização da dívida. Nesse sentido, é razoável a dúvida lançada sobre a legitimidade da cobrança, quando o devedor desconhece o número do contrato indicado na notificação extrajudicial. Confira-se, a esse propósito, o seguinte aresto desta colenda Turma: “PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1 - A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. 2 - Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida a determinação judicial de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo. 3 -Apelo não provido” (Acórdão 1791683, 07069273620238070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, nos termos em que postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator